Tribunal: TJMT
Processo: 1038220-75.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038220-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO..

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO
– EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO QUANTO A ALGUNS SEGURADOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA, COM QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL

–
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa da seguradora sub-rogada, vez que os documentos que instruíram o feito, comprovam a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, como bem se observa dos documentos que instruíram o pedido de ressarcimento, de modo que ao efetuar o pagamento dos prejuízos do segurado, a seguradora se sub-rogou nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica.

Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada, se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos demais segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038220-75.2022.8.11.0041

APELANTES:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E ENERGISA MATO GROSSO

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
(requerente) e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida),

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Capital,
Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da ação regressiva, que
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na para
condenar
a requerida ao ressarcimento do despendido pela seguradora aos segurados
Diogo Sehn e Nilva Vigo Alberton
,

totalizando o valor de R$ 4.869,71 (quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), acrescido de correção monetária (INPC) a partir da citação, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do desembolso.

Condenou
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a seguradora
MAPFRE
pugna para que a sentença seja reforma na parte em que julgou improcedente o pedido de ressarcimento relacionado aos sinistros envolvendo os segurados

NELSON PEDRO VISNIESKI, LUCIANE RAIMUNDO DE MARCO, CARLITO KORB, DARVIN GOUVEIA ORTIZ e REGIS PEDRO GIACOBBO ME.

Sustenta que é evidente a responsabilidade da empresa Apelada pelo pedido de regresso de seguro, observando a responsabilidade objetiva da Concessionária perante todos os seus segurados pelo risco da atividade exercida (de distribuição de energia e oscilação energética que trouxe os danos).

Assevera que os danos ocorreram por descarga atmosférica conforme evidenciado pelos laudos, aviso de sinistro e relatório final, fato corroborado pelas informações trazidas aos autos pelo módulo 9 do PRODIST.

Afirma que decisões do E. Tribunal de Justiça de São Paulo reiteram o posicionamento da Corte no sentido de que eventos da natureza são comuns e previsíveis, não afastando a responsabilidade da concessionária, porquanto não configura caso fortuito ou força maior, sendo sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Denota que o aviso de sinistro, vistorias, relatórios fotográficos e laudos de profissionais especializados constataram que os danos decorreram diretamente do defeito da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela Apelada.

Assevera que o fornecimento de energia elétrica, por ser serviço público essencial e prestado no mercado de consumo, sujeita a Apelada aos termos do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva por qualquer dano advindo de seus serviços e ressarcimento pelo dano causado em virtude de seu fornecimento viciado, conforme o artigo 931 do Código Civil c/c o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que não há que se falar em inexistência do nexo causal, pois a Concessionária somente poderá eximir-se do ressarcimento quando comprovar a inexistência do nexo de causalidade (parágrafo único do art. 210 da Resolução Normativa nº 414/2010), o que não foi o caso, sendo assegurado o direito ao ressarcimento pelo princípio da responsabilidade objetiva esculpido no art. 14 do CDC.

Destaca que o artigo 208, § 6º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL esclarece que a Apelada não poderá exigir nota fiscal do produto danificado para efetuar o pagamento de indenização, sendo suficiente a apresentação de orçamento de conserto ou levantamento de preços de um equipamento.

Salienta que as provas documentais acostadas aos autos, como os laudos realizados em tempo hábil e por profissionais especializados, comprovam o local do risco e os aparelhos danificados, de modo que este Tribunal não pode julgar de forma contrária ao entendimento majoritário, conforme precedente do TJ-SP.

Enfatiza que prevalece a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público, sendo o nexo de causalidade evidente, e compete à concessionária a demonstração de que não houve oscilação de energia, mas esta restou demonstrada, razão pela qual é de rigor o provimento ao recurso.

Argumenta que a r. sentença recorrida se equivoca ao apontar que os danos decorreram de descarga atmosférica e isso configuraria excludente de responsabilidade, pois não se discute a descarga atmosférica em si, mas sim o dano decorrente dela, sendo dever da concessionária indenizar, vide entendimento jurisprudencial do TJPR.

Menciona que a variação de tensão na rede elétrica se insere no risco da atividade desempenhada pela prestadora desse serviço público e o evento "raio" não é considerada causa excludente de responsabilidade, não caracterizando caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno.

Defende que os eventos da natureza são atualmente previsíveis e seus efeitos evitáveis, considerando a capacitação técnica das empresas de energia elétrica, não podendo excluir a responsabilidade da recorrida, sendo perfeitamente viável e exigível à prestadora a instalação de rede de proteção eficiente, e tal evento necessariamente se inclui como risco da atividade da Concessionária, conforme entendimento jurisprudencial do TJ-SP.

Ademais, explica que a incidência de descargas atmosféricas se insere no risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que tem o dever de prevenir infortúnios decorrentes de tais fenômenos, conforme outros julgados apresentados (
RAC MAPFRE 1038220.pdf, Página 14 e 15
); e que a Apelada deve responder pela correção monetária dos valores devidos e juros de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos desembolsos, consoante Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. sentença, reconhecendo a procedência também dos pedidos em relação aos sinistros dos Segurados NELSON PEDRO VISNIESKI, LUCIANE RAIMUNDO DE MARCO, CARLITO KORB, DARVIN GOUVEIA ORTIZ e REGIS PEDRO GIACOBBO ME.

Por sua vez, a ENERGISA busca a reforma integral da sentença que a condenou ao ressarcimento por danos.

Alega a tempestividade do recurso e sustenta que a decisão recorrida não se sustenta pela ausência de conduta ilícita de sua parte e pela falta de comprovação do dano alegado.

Argumenta que os laudos da seguradora são inconclusivos, genéricos e unilaterais, elaborados por profissionais sem registro no CREA/MT, o que impede a apuração do nexo causal e configura cerceamento de defesa.

Invoca precedentes jurisprudenciais do TJGO, TJMT e TJSP que corroboram a insuficiência de laudos unilaterais.

Aduz que a responsabilidade não pode ser atribuída por eventos climáticos (como raios e tempestades), que podem ser classificados como caso fortuito ou força maior, e defende que a culpa pode ser exclusiva da parte requerente por não ter observado as obrigações de adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel, conforme a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Apresenta a ausência de registro de interrupções em seus próprios relatórios e anexa um laudo pericial (prova emprestada) que, segundo ela, atesta que a descarga atmosférica ocorreu próxima à residência do consumidor, e não diretamente na rede, afastando sua responsabilidade. Finaliza com o pré-questionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

A ré Energisa, ofertou contrarrazões,

alegando, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, visto que as razões recursais não teriam combatido os fundamentos da decisão de primeiro grau.

No mérito, argumenta a ilegitimidade ativa/ausência de comprovação do nexo causal, destacando que os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais, inconclusivos, lacônicos e sem fundamento técnico, não sendo aptos a provar o dano por falha da distribuidora.

Afirma que "queda de energia com raio" configura caso fortuito ou força maior, afastando sua responsabilidade.

Contrapõe com seus próprios relatórios do PRODIST/ANEEL, que gozam de presunção de veracidade por serem auditados e certificados (NBR ISO 9001), e com precedentes jurisprudenciais que reforçam a validade de seus documentos internos e a insuficiência de laudos unilaterais para a condenação.

Reitera a falta de comunicação prévia dos sinistros pela seguradora, impedindo a verificação da origem dos danos.

Por fim, pré-questiona dispositivos legais e constitucionais.

E a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em contrarrazões,
refuta os argumentos da Apelante, buscando a manutenção da sentença.

Contesta a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que o juiz não é obrigado a produzir todas as provas.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando a relação como de consumo e a responsabilidade da concessionária como objetiva, aplicando-se a teoria finalista mitigada para pessoa jurídica, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Argumenta que o nexo de causalidade está comprovado pelos documentos da defesa, que reconhecem falhas e oscilações na rede elétrica.

Alega que a própria recorrente não apresentou todos os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL para comprovar a regularidade dos seus serviços, o que atesta sua responsabilidade, e cita jurisprudência que invalida documentos incompletos ou unilaterais da concessionária.

Os apelantes efetuaram o recolhimento do preparo (Id. 314819856).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante (MAPFRE SEGUROS GERAIS)
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Também
suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da seguradora, vez que não se localizou qualquer unidade registrada em nome do segurado, portanto inexistente a relação jurídica entre segurado e concessionária, inexistindo direito ao ressarcimento por danos elétricos, e defende que para formular pedido de ressarcimento de danos elétricos, necessita de local da ocorrência dos fatos, mediante apresentação de fatura de energia elétrica, para que a concessionária lograsse êxito em elaborar o Relatório PRODIST 09, apresentando defesa adequado ao presente caso.

Sobre esse ponto, cumpre salientar que a ANEEL, exercendo seu poder regulatório, editou os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), sendo os referidos relatórios previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9, responsável por dispor acerca da apuração do nexo causal no ressarcimento de Danos Elétricos,
in verbis:

“25. O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado.

26. Considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudessem ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora; e

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

30. Comprovando-se que não houve perturbação
na data e hora aproximada para o dano reclamado
, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.”
(Nossos grifos)

Assim, a única maneira da concessionária afastar o nexo de causalidade é com a apresentação de todos os 05 relatórios mencionados, ou nos termos do item 26.1,5 ainda que seja um só relatório, tenha todas as informações de “a” a “e”, porém, o que se verifica dos autos é que não foram juntados os relatórios nos termos da ANEEL.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA
– MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando resta demonstrado nos autos que a seguradora arcou com os custos dos sinistros, se sub-rogando no direito ao ressarcimento da quantia despendida com o conserto dos bens segurados contra o causador do evento danoso, merece ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa
. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020690620198110045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

Logo, não há que se falar em

ilegitimidade ativa

da seguradora
, vez que os documentos que instruíram o feito, comprovam a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, como bem se observa os documentos que instruíram o pedido de ressarcimento, de modo que ao efetuar o pagamento dos prejuízos do segurado, a seguradora se sub-rogou nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que realizou pagamento aos segurados: DIOGO SEHN o valor de R$2.389,71 (dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), ao segurado NELSON PEDRO VISNIESKI o valor de R$2.743,46 (dois mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), a segurada LUCIANE RAIMUNDO DE MARCO o valor de R$2.769,65 (dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e

cinco centavos), a segurada NILVA VIGO ALBERTON o valor de R$2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais), ao segurado CARLITO KORB o valor de R$2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais), ao segurado DARVIN GOUVEIA ORTIZ valor de R$2.417,50 (dois mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta ), e ao segurado REGIS PEDRO GIACOBBO ME valor de R$ R$2.810,30 (dois mil, oitocentos e dez reais e trinta centavos), relacionado aos contratos de seguro, representados pelas apólices de números 3353009504714, 120000004814, 3353009887614, 120000005714, 3353010354114, 3353010618414, 3353001971418, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Continua narrando que nos dias 15/04/2018, 06/10/2018, 19/01/2019, 05/03/2019, 05/04/2019, 04/05/2019 e 23/02/2020,

respectivamente, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo a múltiplos pedidos de indenização.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados para
condenar
a requerida ao ressarcimento do despendido pela seguradora aos segurados
DIOGO SEHN e NILVA VIGO ALBERTON,
totalizando o valor de R$ 4.869,71 (quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), acrescido de correção monetária (INPC) a partir da citação, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do desembolso.

Ambas as partes recorreram, sendo que a concessionária de energia ENERGISA alega inexistência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegadamente sofridos pelos consumidores segurados, sustentando que não há nos autos laudo técnico idôneo conforme exigido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Argumenta que o documento apresentado pela seguradora é unilateral, destituído de rigor técnico e sem chancela de profissional habilitado no CREA, sendo, portanto, imprestável como meio de prova. Assevera que os danos podem ter decorrido de fatores externos, como fenômenos naturais ou má conservação das instalações internas, causas estas que afastariam a sua responsabilidade, nos termos da regulamentação técnica aplicável.

Por sua vez, a seguradora MAPFRE defende a responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, no art. 25 da Lei nº 8.987/95 e nos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

Afirma que os danos resultaram de falhas na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia, devidamente comprovadas por laudos técnicos e demais documentos, e que as descargas atmosféricas não configuram excludente de responsabilidade, pois constituem fortuito interno inerente à atividade da distribuidora.

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a apelante (MAPFRE SEGUROS) ressarciu os segurados no valor de R$18.100,62 (dezoito mil, cem reais e sessenta e dois centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com o parecer técnico anexado, analisando detidamente os relatórios de sinistros que acompanham a exordial, deles é possível averiguar que em relação aos segurados:
DARVIN GOUVEIA ORTIZ
,
os laudos técnicos anexados no Id. 313151376 - pág. 21 apontam como causa provável do dano uma ocorrência de
várias quedas de energia com raios
; quanto ao segurado REGIS PEDRO GIACOBBO ME (Id. 313151377 – pág. 20,21,22,23 e 24), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
descarga elétrica
; DIOGO SEHN (Id 313151371 – pág. 18, 19 e 21), foi expressamente consignado que

sobrecarga de energia
; NELSON PEDRO VISNIESKI (Id 313151372 – pág. 21 ), a conclusão é de descarga elétrica em decorrência de raio; LUCIANE RAIMUNDO DE MARCO (Id 313151373 – pág. 22), constou no
laudo
sobrecarga na rede elétrica
; NILVA VIGO ALBERTON (Id 313151374– pág. 20) constou no laudo
descarga
elétrica
”
; enfim ao segurado CARLITO KORB (Id. 313151375, pág. 18), constatou-se, que o danos nos equipamento devido
a várias quedas de energia com raios
.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que o recurso da concessionária comporta parcial provimento.

Explico:

É sabido que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, o que ocorreu com relação aos segurados:

DARVIN GOUVEIA ORTIZ, em razão de “de várias quedas de energia com raios”; REGIS PEDRO GIACOBBO ME

há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
descarga elétrica
; NELSON PEDRO VISNIESKI a conclusão é de descarga elétrica em decorrência de raio; LUCIANE RAIMUNDO DE MARCO constou no laudo
sobrecarga na rede elétrica
; NILVA VIGO ALBERTON constou no laudo descarga
elétrica
; enfim ao segurado CARLITO KORB constatou-se, que o danos nos equipamento devido
a várias quedas de energia com raios
.

Logo, em relação aos referidos segurados, mostra-se totalmente indevida a condenação da concessionária de serviços públicos na reparação do dano, de modo que, não é cabível indenização pleiteada.

A propósito, segue a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.”
(N.U 1039816-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“
AÇÃO REGRESSIVA
– INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

Por outro lado, no que concerne à pretensão indenizatória relativa à segurada Nilva Vigo Alberton, o laudo pericial foi categórico ao apontar a ocorrência de descarga elétrica decorrente de fenômenos da natureza, circunstância que, no caso concreto, afasta o acolhimento do pedido.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se o direito à indenização exclusivamente em favor do segurado Diogo Sehn, porquanto constatada, no respectivo laudo, a ocorrência de “sobrecarga de energia”, no montante de R$ 2.389,71 (dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), quanto à segurada Nilva Vigo Alberton, a improcedência.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A UMA SEGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, OSCILAÇÃO DE ENERGIA CONSTATADA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
- REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em sendo constatado que os danos sofridos a uma das seguradas se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, não cabe a indenização.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos das demais seguradas, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.
”

(N.U 1022116-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da

ENERGISA, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$2.389,71 (dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da SEGURADORA MAPFRE, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Indevida a majoração da verba honorária no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025